Tribunal: TJPA
Processo: 0000761-67.2020.8.14.0130
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3396 - Difamação
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000761-67.2020.8.14.0130

RECORRENTE: NEUSA DE JESUS PINHEIRO

RECORRIDO: WALTER DE ALMEIDA ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. ARTS. 138, 139 E 140 DO CPB. QUEIXA-CRIME. REJEIÇÃO. ART. 41, DO CPPB. REQUISITOS EXIGIDOS NÃO PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO À UNANIMIDADE.

1.
Resta pacificado nas doutrina e jurisprudência pátrias que, para o recebimento da Queixa-crime, os pressupostos elencados no artigo 41 do CPPB devem estar devidamente atendidos, pois a exigência de delimitação precisa que os fatos imputados se encontrem na linha de aplicação do princípio constitucional da ampla defesa.

2.
No caso sob exame, aliás como bem destacou o Magistrado singular em seu
decisum
, a Queixa-crime menciona alegações genéricas, tais quais, desvio de dinheiro público, aplicação irregular de recursos públicos, contratações irregulares de servidores visando a fim eleitoral, diversas insinuações de irregularidades e golpes contra a administração pública, além de afirmar que o Querelado se utilizou do termo pejorativo ROBAUTO para identificar o grupo vencedor das eleições municipais de 2016, não identificando as circunstâncias dos fatos alegados como calúnia, infâmia e difamação, restando acertada a decisão que rejeitou a Queixa-crime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da E. 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões Virtuais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, i
niciada aos vinte e quatro dias e finalizada aos trinta e um do mês de novembro de 2023.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 24 de outubro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado -
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito,
interposto por
Neusa de Jesus Pinheiro
, contra a decisão proferida pelo douto Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de
Ulianópolis/PA
, que rejeitou a Queixa-crime oferecida contra Walter de Almeida Araújo, pela prática dos crimes de calúnia, difamação e injúria, tipificados nos arts. 138, 139 e 140, todos do CPB, por entender que restarem preenchidos os requisitos exigidos pelo art. 41, do CPPB.

Aduz a Recorrente em suas Razões recursais, que sofreu vários ataques caluniosos e difamatórios a partir das redes sociais do Querelado, que buscava promoção pessoal com finalidades eleitorais, onde expos de maneira clara e objetiva as tentativas de destruição de sua imagem pública que o Querelado vinha intentando.

Que nos termos da petição protocolada pela Querelada junto ao Juízo
a quo
, ocorriam diversas acusações recebidas através de vídeos e posts em redes sociais do Querelado, todos juntados em mídia, contendo afirmações e insinuações de que a Recorrente estava desviando recurso público e praticando má gestão financeira, criando Jingles para afrontar a sua dignidade.

Alega que o conteúdo disseminado pelo Querelado circulou principalmente grupos de WhatsApp, com acusações diretas de desvio de dinheiro público, associando diretamente a Querelante a figura de um rato com roupa de presidiário, e a associando com a imagem de “Ladrão” que a mídia transmitia.

Destaca que a Recorrente é pessoa pública, vez que Prefeita de um Município em desenvolvimento como é o caso de Ulianópolis, a qual era obrigada a ver, através das mídias sociais, diariamente, as acusações promovidas pelo Querelado, que extrapolavam os limites da promoção pessoal para ataques caluniosos e difamatórios, sem contar com acusações de que promovia regalias a um grupo de servidores em detrimento dos demais, com a prática de salários diferenciados e segregação, além de contratações ilegais de servidores e diversos golpes praticados contra o erário público.

Que o Querelado se utilizava termos ofensivos ("ROBAUTO”) para se referir a gestão comandada pela Recorrente, para afirmar que ela e seu grupo estariam ‘‘roubando" os cofres públicos.

Ressalta, ainda, que não se tratava de atos isolados, mas sim de diversas publicações caluniosas, difamatórias e injuriosas que atentavam contra a honra da Querelante e que foram explicadas detalhadamente, tendo os vídeos como prova, tendo requerido a condenação do Querelado pelos artigos 138, 139 e 140 c/c arl. 69, todos do Código Penal brasileiro.

Por fim, postula a Recorrente para que o presente Recurso seja conhecido e provido, a fim de que seja reformada
in totum
da Decisão combatida,

para que seja recebida a Queixa-crime e devidamente processada nos seus ulteriores de direito.

Em contrarrazões
,
à ID 14605364
, o RMP de 1º Grau, Dr. Carlos Lamarck Magno Barbosa, manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, a fim de que seja mantida, integralmente, a decisão vergastada.

Em despacho, à ID

12707245
, o eminente Juízo
a quo
manteve a decisão recorrida.

Nesta Instância Superior
, a 12ª Procuradora de Justiça Criminal, Dra. Maria Célia Filocreão Gonçalves, manifesta-se pelo CONHECIMENTO do RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – RESE, interposto por Advogado Particular, em favor da recorrente/Querelante, NEUSA DE JESUS PINHEIRO, por estarem presentes, os requisitos, para admissibilidade.

No Mérito, pelo IMPROVIMENTO do Recurso, para ser mantida Decisão que, REJEITOU Queixa Crime, por não preencher os requisitos exigidos pelo art. 41, do CPP.

É o relatório. Sem revisão
.

VOTO

In casu
, observa-se que a questão a ser analisada no presente Recurso cuida, exclusivamente, quanto à verificação da existência, ou não, dos requisitos materiais e processuais para o recebimento da Queixa-crime.

Em análise dos autos verifica-se, de pronto, que a peça inicial não atende aos requisitos mínimos do art. 41, do CPPB, daí não assistir razão à Recorrente.

Com efeito, determina o Código de Processo Penal:

“Art. 41 - A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas.”

Acerca do assunto, importa destacar os ensinamentos do doutrinador
Eugenio Pacelli de Oliveira
,
verbis
:

“as exigências relativas à exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, atendem à necessidade de se permitir, desde logo, o exercício da ampla defesa. Conhecendo com precisão todos os limites da imputação, poderá o acusado a ela se contrapor o mais amplamente possível, desde, então, a delimitação temática da peça acusatória, em que se irá fixar o conteúdo da questão penal. Mas, de outro lado, a correta delimitação temática, ou imputação do fato, presta-se, também, a viabilizar a própria aplicação da lei penal, na medida em que permite ao órgão jurisdicional dar ao fato narrado na acusação a justa e adequada correspondência normativa, isto é, valendo-nos de linguagem chiovendiana, dizer a vontade concreta da lei (subsunção do fato imputado à norma penal prevista no ordenamento).” (Curso de Processo Penal, 10ª edição, Editora Lumen Juris, p. 152).

Assim sendo, para o recebimento da Queixa-crime, os pressupostos elencados no artigo 41 do CPPB devem estar devidamente atendidos, pois a exigência de delimitação precisa que os fatos imputados estejam na linha de aplicação do princípio constitucional da ampla defesa.

Ora, no caso sob exame, aliás como bem destacou o Magistrado singular em seu
decisum
, a Queixa-crime menciona alegações genéricas, tais quais, desvio de dinheiro público, aplicação irregular de recursos públicos, contratações irregulares de servidores visando a fim eleitoral, diversas insinuações de irregularidades e golpes contra a administração pública, além de afirmar que o Querelado se utilizou do termo pejorativo ROBAUTO para identificar o grupo vencedor das eleições municipais de 2016, não identificando as circunstâncias dos fatos alegados como calúnia, infâmia e difamação, estando escorreita a decisão que rejeito o
decisum
atacado.

Nesse sentido, entendo como necessária a transcrição, na parte que interessa,

da decisão guerreada,
à ID 12707227
, cuja fundamentação fulmina a impossibilidade de recebimento da Queixa-crime,
in verbis
:

“
Verifico

que
a
queixa

não

identifica

as

circunstâncias

dos

fatos

alegadamente
caluniosos, nem
os

individualiza,
o
que

pode

certamente

fere

o

contraditório

e
ampla
defesa
.
Em
verdade,
a

queixa

crime

trouxe

apenas

fatos

genéricos

e

de
cunho
abstrato,

razão

pela

qual
resta
inviabilizado
o
recebimento

da

queixa-crime

quanto

ao

suposto

crime

de

calúnia.

Quanto

ao

crime

de

difamação,
o
querelante
se

baseou

em

dois

fatos

para
atribuir
a
responsabilidade
penal

ao

querelado,

quais

sejam,

a

insinuação

de

que
a
querelante

deveria
ficar
fazendo

cirurgia

plástica

ao

invés

de

cuidar

do

povo, bem

como

estava

promovendo
regalias
um

grupo

de

servidores

do

funcionalismo
municipal.
O
artigo

139

do

Código
Penal
afirma

que

para
a
configuração

da
injúria
também

se

faz

necessário

a

ocorrência

de
um
fato

determinado

capaz

de
ofender a
reputação
.

Em

relação

a

concessão

de

regalias

a

determinados

servidores,

consoante
entendimento
já
esposado
em

relação

ao

crime

de
calúnia,

verifico

que

não

há
indicação
de

fato

certo

a
ensejar o
recebimento

da

queixa.

Isso

porque,

a

queixa
não
indica

a

quais

servidores
beneficiados
e

quais

situações

ensejaram
o benefício, o
que

inviabiliza
o
recebimento

da
queixa.

Por

fi
m,
em

relação
a
priorização

de
situações

particulares

em

detrimento

de
atividades públicas,
verifico

de

plano

que

não

se

trata

de

difamação.

Após

a
visualização
do

vídeo
em anexo,
não verifiquei,
em

nenhum

momento,
o querelado
fazer

qualquer

menção

pejorativa
a
realização

de

qualquer

cirurgia
plástica
por

parte

da

querelante.

Inclusive,

como
mencionado
pela

própria
querelante o
objetivo

tinha

a

intenção

de
realçar

aos

ouvintes
a priorização
de
sua
vida

particular

em

detrimento

da

pública.

Sendo

assim,

na

ótica

do

juízo,

não

há

menção

a

um

fato

desonroso,

como
determina o artigo
I39

do

Código

Penal,

de

modo

que

a

queixa

também

deve

ser
rejeitada
nesse

ponto
também,
já

que

não

há

elementos

para

se

configurar
violação
a

honra

objetiva
.

Vale

ressaltar,

que

a

linha

que

separa

a

possível

ocorrência

de

crimes

contra

a
honra,
quais
sejam,
calúnia,

difamação

c

injúria

é

sempre

muito

tênue.

No
presente
caso,

a

procuração
outorgada
ao

patrono

autoriza

ajuizamento

de
queixa
crime

por

calúnia
e
difamação,

crimes
que
exigem

ocorrência

de

fato
certo
e

suas

circunstâncias,

circunstâncias

não

verificadas

no
presente
caso”
.

GRIFOS ORIGINAIS

Assim sendo, da análise acurada do feito, conclui-se pela impossibilidade de recebimento da Queixa-crime.

Portanto, em que pese os argumentos apresentados pela Recorrente, a decisão que rejeitou a Queixa-crime deve permanecer inalterada.

Ante o exposto e, na esteira do parecer Ministerial conheço do Recurso; porém, nego-lhe provimento, a fim de que seja mantida a decisão que rejeitou a Queixa-crime, consoante motivos acima já esposado.

Belém/PA, 24 de outubro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

Belém, 01/11/2023